Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001698-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- ANIMAL PLANET CLINICA VETERINARIA LTDA – ME e JESSICA TOME TREVISOL
AGRAVADAS:- FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e outras
Agravo de Instrumento n. 1001698-12.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Sapezal que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que as agravantes pleiteavam a restituição do valor pelo veículo.
As agravantes alegam que em 10-2-2020 adquiriram um Uno Attractive 1.0 8V 4P, placa QCK3B62, zero quilômetro, por R$ 40.668,88.
Dizem que após cerca de 100km rodados, o veículo começou a apresentar problemas, tendo sido encaminhado à oficina várias vezes.
Afirmam que em novembro/2020, precisou ser guinchado até Vilhena-RO, sendo constatado vícios no produto e demorou 34 dias para que fosse colocado novamente à sua disposição.
Aduzem que apesar disso, o principal problema (pane no sistema elétrico) nem sequer foi diagnosticado.
Sustentam que preenchem os requisitos para a concessão da medida, visto que os defeitos de fábrica não foram sanados em 30 dias, como estabelece o art. 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. E mais, há risco à vida/saúde inclusive dos seus colaboradores que diariamente o utilizam no trabalho, transportando animais de estimação dos seus clientes.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
As agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência, proferido nos seguintes termos:
(...)
No que concerne ao pleito antecipatório, o art. 300 do CPC/2015 dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito.
No caso em tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, eis que, nesta análise de cognição sumária, não se constata a presença da probabilidade do direito alegado, visto a necessidade de instrução probatória para se apurar se a falha alegada pela autora advém de fábrica, imperícia das demandadas quando prestaram suporte técnico, ou de má-utilização pelos usuários. (Id 75044474 - Pág. 3)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, bem como os transtornos decorrentes dos defeitos no veículo, não ficou demonstrado dano imediato, visto que não há nenhum documento que confirme que o veículo está impróprio para o uso.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva das agravadas.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intimem-se as agravadas para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator